Tribunal: TJES
Processo: 0012712-15.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012712-15.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por instituição financeira. O embargante alega omissão na decisão ao não analisar especificamente o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e busca o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão ao não se manifestar expressamente sobre o artigo 57 do CDC e se há necessidade de prequestionamento numérico dos dispositivos legais indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou os fundamentos essenciais da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal indicado pela parte, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A irresignação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar efetivo vício a ser sanado, o que impede o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação do acórdão abrange integralmente a matéria controvertida.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.541.056/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012712-15.2019.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A em razão do Acórdão de Id 11012185, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE SANÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco BMG contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Anulatória de Ato Administrativo movida contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES), reduzindo a multa imposta em processo administrativo. O Banco/Apelante busca a nulidade da decisão administrativa que aplicou a multa, alegando incompetência do PROCON/ES e ausência de prática abusiva. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o PROCON/ES possui competência para aplicar a multa no caso em questão; e (ii) estabelecer se o valor da multa imposta deve ser reduzido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O PROCON/ES detém competência para aplicar sanções administrativas no âmbito de defesa do consumidor, conforme disposição do Decreto n. 2.181/97, sendo o órgão responsável por garantir os direitos do consumidor quando violados, como no caso em que houve negativação indevida do nome do consumidor pelo Banco.

4. A multa aplicada pelo PROCON/ES deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem obtida pelo infrator e sua capacidade econômica. No caso concreto, o valor inicial da multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra desarrazoado frente à conduta praticada.

5. Em conformidade com precedentes do TJES, a multa foi reduzida para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante considerado mais adequado ao caráter sancionatório e pedagógico da penalidade, sem gerar enriquecimento sem causa ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Nas razões de ID 6508429, a Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado à medida que “
não se ateve a todos os pontos, incorrendo em omissão mediante mera decisão que a multa em questão teria sido aplicada em procedimento administrativo regular, deixando de se manifestar principalmente sobre o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
”, bem como que o presente recurso foi manejado com propósito de prequestionamento.

Da simples leitura da ementa e das alegações externadas pelo Embargante verifica-se, de plano, que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a irresignação da instituição financeira com a conclusão deste Órgão Colegiado, não apontando objetivamente quaisquer dos vícios em questão, apenas seu inconformismo com o acórdão impugnado.

Ressalte-se, ademais, que “
Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), como ocorreu no caso em tela.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Quanto à pretensão relativa à manifestação expressa acerca de dispositivos legais, há que se dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o voto do Eminente Relator.